Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700250-20.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS GONCALVES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O impetrante agrava da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702477-60.2022.8.07.0018 – id 117465686) que indeferiu segurança liminar para suspender os efeitos de item do Anexo 1, do Edital 16/2022-ABM/DIREN/DEPCT, que impede a matrícula, pelo critério de antiguidade, de militar agregado no Curso Preparatório de Oficiais do CBMDF, Turma 01/21. Alega que é Subtenente do CBMDF e preenche os requisitos para matricular-se no aludido curso, exceto a sua condição de agregado, previstos no item 9 do tópico Requisitos Básicos para a Matrícula no Curso, disposto no Anexo 1 do Edital. Afirma que a exigência é ilegal, pois afronta o art. 103, da Lei 12.086/09, o art. 90, da Lei 7.479/86, e o 74, § 2o e seguintes, do Regulamento dos Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino Bombeiro Militar. Sustenta que a participação no curso é condição obrigatória à progressão funcional. Requer a antecipação da tutela para que seja permitida a imediata matrícula no CPO, que terá início dia 14/03/22, sob pena de perecimento do direito, bem como para tornar sem efeito o item 09 dos requisitos básicos para a matrícula. 2. O Anexo 1 do Edital relaciona, no item 5, os requisitos básicos para a matrícula no curso, dentre os quais, o de “não estar na situação de agregado”, previsto no item 9: 5. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A MATRÍCULA NO CURSO: 1. Conforme o RPCEE - Art. 74, §1o, são pré-requisitos comuns a todos os cursos, para fins de matrícula: (...) 9. não estar na situação de agregado. (...). A exigência é idêntica à prevista no Regulamento dos Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino do CBMDF. Confira: REGULAMENTO DOS PRECEITOS COMUNS AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BOMBEIRO MILITAR Art. 74 Para fins de matrícula nos cursos deverão ser cumpridos os pré-requisitos gerais, comuns a todos os cursos, bem como os específicos de cada curso, devido às peculiaridades da aprendizagem prevista. §1o São pré-requisitos comuns a todos os cursos, para fins de matrícula: (...). VIII – não estar na situação de agregado. O art. 103, da Lei 12.086/09, dispõe sobre a possibilidade do bombeiro militar agregado, no desempenho de determinados cargos, concorrer à promoção nos critérios de antiguidade e merecimento, Não é disso que se cuida no mandamus, voltado a assegurar a matrícula em curso preparatório de Oficiais: Art. 103. O bombeiro militar agregado, quando no desempenho de cargo bombeiro militar ou considerado de natureza ou interesse bombeiro militar, ou da segurança pública, concorrerá à promoção por quaisquer dos critérios, sem prejuízo do número de concorrentes regularmente estipulados. Igualmente, o art. 90, da Lei 7.479/86, trata de situação diversa do objeto da presente ação, verbis: Art 90. O bombeiro-militar da ativa, enquadrado em um dos itens I, II e V do artigo 88, ou na situação de demissionário a pedido, continuará no exercício de suas funções até ser desligado da Organização do Corpo de Bombeiros em que serve. Logo, em princípio, não se verifica a apontada ilegalidade. Acrescente-se que o agravante não instruiu os autos principais com nenhum documento da Corporação, comprobatório do indeferimento da realização da matrícula, prova necessária para se aferir-se o alegado indeferimento, bem como a motivação para tanto declarada pela autoridade administrativa. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao DF para contrarrazões. I. Brasília, 14 de março de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator